Tribunal: TJDFT
Processo: 0701610-53.2023.8.07.9000
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. FASE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA NÃO INICIADA. AUSÊNCIA DE ERRO DE PROCEDIMENTO, DANO IRREPARÁVEL OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Agravo de Instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão que indeferiu o pedido de revogação da gratuidade de justiça concedida ao agravado nos autos do processo 0737343-76.2017.8.07.0016, pelo Juízo do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF.
2. Na origem, após o trânsito em julgado da sentença e arquivamento do feito, antes de dar início à fase de cumprimento de sentença, o Distrito Federal requereu a revogação do benefício da gratuidade concedido ao agravado, alegando que este era proprietário de cinco veículos e de um imóvel, o que foi indeferido.
3. Nos termos do artigo 80 do Regimento Interno das Turmas Recursais: "Art. 80. É cabível o agravo de instrumento contra decisão: I - que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública; II - no incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos juizados especiais cíveis; III - não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença."
4. Considerando que a fase de cumprimento de sentença ainda não havia iniciado no processo de origem, a decisão agravada não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no RITR de cabimento de agravo de instrumento, uma vez que ausentes o dano irreparável ou de difícil reparação, ou mesmo erro de procedimento.
5. Saliente-se, que não se considera erro de procedimento quando o magistrado de origem, analisando o caso concreto, forma seu convencimento diante das provas colacionadas aos autos e decide conforme sua convicção. O fato de a decisão agravada não corresponder à pretensão da parte interessada não caracteriza o chamado error in procedendo. Nesse sentido: (Acórdão 1407982, 07001376620228079000, Relator: DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 22/3/2022, publicado no DJE: 29/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
6. Desse modo, com fulcro nos artigos 11, inciso V, e 80, inciso III, do Regimento Interno das Turmas Recursais, NÃO CONHEÇO DO RECURSO.
7. Deixo de condenar o Agravante no pagamento das custas processuais, em razão da isenção legal. Nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, em razão da sucumbência, condeno o Agravante ao pagamento dos honorários advocatícios, que ora fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais), a fim de evitar que a sua fixação em percentual do valor da causa resulte em honorários irrisórios.
8. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.